Tribunal: TJBA
Processo: 0000281-21.2000.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000281-21.2000.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: KALLAM MATERIAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALOISIO OLIVEIRA DORNELLAS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO DIRETA. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CTN. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. MARCO INTERRUPTIVO. EFETIVA CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PRAZO QUINQUENAL TRANSCORRIDO ENTRE A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E A CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA PARA DECRETAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DIRETA. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE. TEMAS REPETITIVOS 566 A 571 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE IGUALMENTE CONFIGURADA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A prescrição direta do crédito tributário, prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional, caracteriza-se pela ausência de citação válida do devedor dentro do prazo quinquenal contado da constituição definitiva do crédito. Sob a redação original do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN — aplicável às execuções ajuizadas antes do advento da Lei Complementar n. 118/2005 —, o marco interruptivo da prescrição era a efetiva citação pessoal do devedor, e não o despacho que a ordena.

2. A intimação prévia da Fazenda Pública, exigida pelo art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80 e pelo art. 487, parágrafo único, do CPC, é pressuposto do reconhecimento da prescrição intercorrente, não da prescrição direta. Tratando-se de prescrição direta — em que a extinção decorre do simples decurso do prazo legal antes da citação efetiva —, prescinde-se da prévia oitiva do exequente.

3. A Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a prescrição quando a demora na citação decorre do mecanismo da Justiça, aplica-se à prescrição intercorrente, não à prescrição direta, cujo prazo corre independentemente da origem da delonga na prática do ato citatório.

4. Ainda que se cogitasse de prescrição intercorrente, os Temas Repetitivos 566 a 571 do STJ, firmados no julgamento do REsp 1.340.553/RS, confirmariam a extinção do crédito: iniciado automaticamente o prazo prescricional após o período de suspensão de um ano, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, o decurso de mais de cinco anos — aqui evidenciado — consuma a prescrição intercorrente, sendo os requerimentos de diligências infrutíferas inidôneos para interrompê-la ou suspendê-la.

5. Apelo conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000281-21.2000.8.05.0137, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelados KALLAM MATERIAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, RUI MENESES MANGABEIRA e JORGE MENEZES MANGABEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.